Tribunal: TJDFT
Processo: 0754938-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – Sinpro/DF contra o Distrito Federal, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (ora agravante) e homologou os cálculos da contadoria judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há inércia do executado hábil a ensejar a preclusão da discussão sobre a existência de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se, antes de findo o prazo processual concedido ao Distrito Federal para apresentação de impugnação, o magistrado a quo considerou que o executado havia se quedado inerte, e, nessa linha, acolheu e homologou os cálculos apresentados pela entidade sindical exequente, não há preclusão do direito do agravante de suscitar o excesso de execução verificado, sobretudo por se tratar de matéria de ordem pública, ainda não apreciada, de modo definitivo, no bojo do feito executivo.
4. Cassação da decisão agravada que se impõe, a fim de determinar o retorno dos autos à origem para apreciação de todas as teses formuladas pelo ente público na impugnação tempestiva.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.